Tribunal: CARF
Processo: 13864.720050/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720050/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.513 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
A.F.V. DOS SANTOS & MENDONÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR
INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento em relação à
exclusão do SIMPLES; por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto ao
reconhecimento dos efeitos da exclusão; vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah que
reconheciam os efeitos da exclusão tão somente a partir de dezembro de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra a decisão recorrida,
consubstanciada no Acórdão de no 07-43.105 proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS em sessão
realizada em 07/12/2018, a qual julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720050/2018-26
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

da Interessada, mantendo-a excluída do SIMPLES NACIONAL, relativamente ao ano calendário
de 2007.
Segundo consta na Representação Para Exclusão de Ofício do SIMPLES
NACIONAL, o Sr. MOACYR FINGER, administrador da Recorrente, era também
administrador de várias empresas, um grupo econômico, as quais lhe outorgaram procuração
com amplos poderes, empresas estas que tinham em seu quadro societário, como interpostas
pessoas, parentes de MOACYR FINGER e/ou funcionários das empresas ou de escritório de
contabilidade responsável pela contabilidade do grupo.

De se transcrever partes do relatório da decisão recorrida:

Da análise conjunta do referido Ato Declaratório Executivo com a
Representação Fiscal de fls. 02 a 18 e o Despacho de fls. 285 a 300, depreende-
se que a exclusão foi efetuada em decorrência da apuração de que a
Interessada teria incorrido:
a) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso IV
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/20061, c/c a letra "c" do inciso IV do
artigo 84, da Resolução CGSN no 140/2018, visto que foi constatado que os
sócios formais da Interessada sempre foram interpostas pessoas de Moacir
Finger, que sempre foi seu real administrador;
b) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, c/c a letra "g", item 2, do
inciso IV do artigo 84, da Resolução CGSN no 140/2018, porquanto, da análise
da contabilidade da empresa, foi constatado "que os livros Diário e Razão
apresentados pela fiscalizada não permitiam verificar sua movimentação
bancária".
A Interessada, conforme exposto na Representação Fiscal de fls. 02 a 18 e no
Despacho de fls. 285 a 300, faz parte, juntamente com outras empresas, de um
grande arcabouço formal criado para encobrir que o Sr. Moacir Finger é o
verdadeiro sócio administrador de fato delas, e que tem como grande
finalidade o usufruto indevido dos benefícios do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Ainda de acordo com o exposto na Representação Fiscal de fls. 02 a 18 e no
Despacho de fls. 285 a 300, o ponto central dos subterfúgios praticados
consistiu "em criar pessoas jurídicas por meio de interpostas pessoas (incluir,
em seus quadros societários, pessoas que não são seus verdadeiros sócios) e
deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato".
O quadro societário da Interessada (A.F.V. dos Santos & Mendonça Ltda),
segundo relatado na Representação Fiscal de fls. 02 a 18 e no Despacho de fls.
285 a 300, foi composto, desde a sua constituição, por interpostas pessoas do
real administrador da mesma, Sr. Moacir Finger.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Dentre as constatações e elementos de prova discriminados no Despacho de fls.
285 a 300 a fim de demonstrar que o quadro societário da Interessada era
composto por interpostas pessoas do seu real sócio administrador, Sr. Moacir
Finger, podemos citar os seguintes:
a) o fato do quadro societário da Interessada ter sido composto desde o seu
surgimento por pessoas que são ou já foram registradas como empregadas de
empresas onde o Sr. Moacir Finger é o sócio administrador de fato (Sílvia
Helena Mendonça e Ana Carolina de Oliveira) e por sócio do escritório de
contabilidade que atende as empresas que são administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger (Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP);
b) o fato do Sr. Moacir Finger constar como administrador da Interessada no
seu próprio contrato social;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em
22/08/2016, de que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold
Finger, juntamente com outras empresas que são controladas e administradas
de fato pelo Sr. Moacir Finger, como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas
que mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma
ligação com o Sr. Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou
proprietários e funcionários do escritório responsável pela contabilidade de
suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato por ele (Sr.
Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja pela representação de
seus filhos menores, seja por designação expressa como administrador nos
contratos sociais";

e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por
diversas das empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um
mesmo formato, inclusive com redações idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável
pela elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras
empresas mencionadas no Despacho de fls. 285 a 300 que são controladas e
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o
responsável pela contabilidade das mesmas; e que os contratos sociais das
mencionadas empresas têm praticamente o mesmo formato e quase sempre as
mesmas testemunhas;

g) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e
outras empresas apontadas como controladas e administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger;
h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por
Moacir Finger;
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas
como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao
limite previsto na legislação do Simples Nacional;
j) a constatação de que a locação do imóvel indicado como sede da Interessada
foi feita pelo Sr. Moacir Finger, na condição de locatário, e com outra empresa
administrada de fato por este senhor (Moacir Finger) na condição de devedora
solidária.
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a Interessada
apresentou a referida manifestação de inconformidade (fls. 308 a 335).
Frisa que a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional suspende a
exigibilidade de eventuais lançamentos de ofício que o tenham como premissa
necessária.
Requer que, por força do efeito suspensivo desta manifestação de
inconformidade, seja reincluída no Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de
Jóias, Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e
serviços para a manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira
muito criteriosa e responsável, pautada sempre na idoneidade de suas
atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no SIMPLES
NACIONAL e que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos
requisitos de enquadramento Legal".

Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de
forma criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos
critérios da legalidade".

Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por
interpostas pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas no Despacho de fls. 285 a
300.
Afirma que "a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para
demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve
simplesmente para indicar o uso de marca única, onde tem como única e
exclusiva finalidade o fortalecimento da marca".
Diz que utiliza a marca "GOLD FINGER" sem qualquer ônus, "pois o detentor
da marca autoriza sua utilização com intuito de fortalecer a marca".
Alega que "todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de
forma independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação
financeiras, aquisições e quadro societário de forma totalmente independente".
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Diz que "as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo
nome e a aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade,
torna possível uma melhor negociação, ou seja, apenas um benefício comercial
legal e permitido pela legislação vigente e prática de mercado para as mesmas
poderem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais similares
aos seus grandes concorrentes".

Frisa que "o tratamento diferenciado (SIMPLES) que propõe a Carta Magna,
visa o crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte".
Afirma que as compras conjuntas "são feitas de forma individualizada, com
emissão dos documentos fiscais para cada loja".
Assevera que a prática de negociações conjuntas "esclarece de forma cabal a
elaboração das procurações".
Diz que "a estratégia de uso comum da marca, jamais teve como propósito a
sonegação de impostos".

Afirma que "foi convencida pelo detentor da marca de utilizá-la, de forma não
onerosa, e juntos fazer uma divulgação mais maciça da marca e
consequentemente o seu fortalecimento". Assevera que tal procedimento é
legalmente permitido e não constitui nenhum ilícito.
Aduz que "utilizou o nome fantasia, porém jamais deixou de operar de forma
independente".
Alega que "a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma
negociação com os fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre
faturada de forma independente e em condições exclusivas e individualizada de
pagamento".
Assevera que ocorreu contradição no Despacho de fls. 285 a 300, pois foi
informado que "a contribuinte" possui 42 unidades, mas posteriormente
esclarecido que "só foi possível identificar 13".
Diz que "as eventuais colaborações do Sr. Moacir Finger tinham como função
a negociação mais abrangente com os fornecedores e eventual transferência de
seus conhecimentos sobre o negócio".
Frisa que "a utilização da marca, gera um fortalecimento do negócio e uma
possibilidade de melhor negociação com fornecedores".
Ressalta que diversas empresas trabalham dessa mesma forma, sem que isso
configure grupo econômico. Lembra que as lojas da rede "Boticário", embora
sejam apresentadas num mesmo site, operam de forma independente.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Assevera que "o fato da sócia ser funcionária de empresa que atua no
mesmo ramo de atividade e que utiliza a mesma marca não é fator
determinante para configurar grupo econômico e também não é situação que
possa ser interpretada como fraude".
Aduz que também não é fator determinante de grupo econômico o sócio da
empresa ser contador.
Frisa que "sempre foi gerida por seus sócios de forma totalmente independente,
buscando o efetivo desenvolvimento e crescimento do negócio".
Assevera que os sócios das empresas indicadas no Despacho de fls 285 a 300
são empresários "que operam cada um a sua loja, utilizando o mesmo nome,
mas sempre de maneira independente".
Diz que "a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal
que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram
administradas cada uma com seu sócio de forma independente".
Alega que é totalmente equivocada a realização da soma das receitas das
empresas indicadas no Despacho de fls. 285 a 300.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão
societária ou a presença de sócios em comum em entidades distintas não são
suficientes para configurar grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da
total inexistência de controle direto/indireto das empresas; escrituração
contábil distintas; não uso de funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites
legais de receita" e que "a transferência de cotas mantiveram o respeito aos
limites".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como
causa de exclusão do Simples Nacional.

Frisa que a exclusão do Simples Nacional inviabiliza a manutenção de suas
atividades.
Requer, por fim, o afastamento integral da "exclusão imposta" e que "todas as
notificações e correspondências" relativas ao presente processo sejam
encaminhadas ao escritório do advogado que subscreveu a presente
manifestação de inconformidade, que é localizado "na Avenida São Bento, no
670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP 07070-000".
É o relatório.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Voto
Limites do litígio
Como se vê, a Interessada, na manifestação de inconformidade, não contesta,
de forma específica, a ocorrência da hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006.
Observa-se, portanto, que em relação a esta hipótese de exclusão de ofício, a
exclusão da Interessada do Simples Nacional deve ser considerada definitiva
na esfera administrativa.
Cabe ressaltar, ainda, que não há que se falar que a exclusão da Interessada
do Simples Nacional ocorreu por força das hipóteses de exclusão previstas nos
incisos II e V do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, já que, diante da
total falta de menção a elas na Representação Fiscal de fls. 02 a 18 e no
Despacho de fls. 285 a 300, resta evidente que a indicação dos dois referidos
incisos (incisos II e V do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006) no Ato
Declaratório Executivo no 43, de 13 de agosto de 2018, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP, se deu por manifesto erro material.
[...]
3. Hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional apuradas
Como se vê do relatório, a exclusão da Interessada do Simples Nacional se deu
em virtude da apuração de que incorreu em duas hipóteses de exclusão de
ofício do Simples Nacional que são previstas nos incisos IV e VIII do artigo 29
da Lei Complementar no 123/2006, abaixo transcritos:
Lei Complementar no 123/2006
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
.....
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
.....
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;”
[...]
Em sendo assim, de antemão, há de se fazer observação importante no sentido
de que a discussão envolvendo a caracterização de grupo econômico ou não, de
forma alguma, é decisiva para a manutenção ou cancelamento do ato de
exclusão do Simples Nacional.
É que, mesmo que por hipótese seja considerado que não ficou configurada a
existência de grupo econômico, mas reste evidenciada a interposição de
terceiras pessoas no quadro da empresa excluída, o ato de exclusão deve ser
mantido, por ter se realizado a hipótese legal de exclusão nele previsto. Em
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

hipótese contrária, em que fique constatada a existência de grupo econômico,
porém não fique comprovada a interposição de terceiras pessoas, cabe o
cancelamento do ato, por não se ter concretizado a hipótese levantada pela
Administração Tributária para exclusão da empresa do Simples Nacional.
Digo isso para justificar a abordagem neste voto direcionada essencialmente a
verificar a ocorrência ou não das hipótese fática geradora da exclusão da
Interessada do Simples Nacional que foi impugnada, qual seja, a constituição
da sociedade por interpostas pessoas.
Realizadas essas observações iniciais, passo à análise do caso.

3.1. Hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso IV
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 (empresa constituída por
interpostas pessoas)
Em que pesem as alegações apresentadas pela Interessada, observa-se, da
análise dos autos, que restou plenamente comprovado que esta (Interessada) foi
constituída por interpostas pessoas.
Conforme demonstrou a autoridade fiscal que redigiu a representação de fls.
02 a 18, todo arcabouço formal criado pelo Sr. Moacir Finger para camuflar o
vínculo real que mantém com a Interessada, não se sustenta perante a
realidade dos fatos.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pela autoridade
fiscal que não deixam dúvidas de que o Sr. Moacir Finger se utilizou de
interpostas pessoas para camuflar que é o verdadeiro controlador e
administrador da Interessada, podemos citar:
a) o fato do quadro societário da Interessada ter sido composto desde o seu
surgimento por pessoas que são ou já foram registradas como empregadas
por empresas onde o Sr. Moacyr Finger é o sócio administrador de fato
(Sílvia Helena Mendonça e Ana Carolina de Oliveira) e por sócio do
escritório de contabilidade que atende as empresas que são administradas
de fato pelo Sr. Moacyr Finger (Antônio Flávio Vanni dos Santos, sócio do
escritório de contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda. – EPP),
conforme demonstrado no seguintes trechos do Despacho de fls. 285 a 300:
“ • Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02,
Abernésia, Campos do Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo
daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Campos do Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e
ANTONIO FLAVIO VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flávio Vanni dos Santos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa NEUSA F. M.
GONSALEZ - ME (00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007. Possui
vínculo empregatício com a própria empresa, no código de ocupação 1414-5 -
Gerente de Loja e Supermercado e com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA - EPP (empresa 8).
Antonio Flavio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Silvia Helena Mendonça substituiu Ana Carolina de Oliveira (CPF
072.357.378-67), que retirou-se da sociedade em 30/09/2013, e é sócia da
GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP (empresa 7), e ex-
funcionária da GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP
(empresa 1) e da MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME (empresa 2) na
ocupação - Auxiliar de Escritório em geral, trabalhou também para M FINGER
JOALHEIROS LTDA (empresa 8) no código de ocupação 5211-10 - vendedor
de comércio varejista, e atualmente é funcionária da GOLD FINGER
TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP (empresa 4), no código de ocupação
1423-5 - Gerente comercial, conforme informações do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS.
(...)
2.4. DOS PARENTES E FUNCIONÁRIOS
Da análise do quadro societário das empresas (Planilha 1 - Quadro Societário,
em anexo), é possível observar também que várias das interpostas pessoas são
parentes do sócio de fato e/ou funcionários de suas empresas ou escritório de
contabilidade responsável pela contabilidade do grupo.
Na empresa representada, a sócia Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da
empresa NEUSA F. M. GONSALEZ - ME (00.174.827/0001-11), cancelada em
30/06/2007. Possui vínculo empregatício com a própria empresa A. F. V. DOS
SANTOS & MENDONCA LTDA - ME, no código de ocupação 1414-5 -Gerente
de Loja e Supermercado e com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA -EPP (empresa 8).
Antonio Flávio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Ana Carolina de Oliveira (CPF 072.357.378-67), que retirou-se da sociedade
em 30/09/2013, é sócia da GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA -
EPP (empresa 7), e ex-funcionária da GOLD FINGER JOALHEIROS DE
TAUBATE LTDA - EPP (empresa 1) e da MOACIR FINGER JOALHEIROS
LTDA - ME (empresa 2) na ocupação - Auxiliar de Escritório em geral,
trabalhou também para M FINGER JOALHEIROS LTDA (empresa 8) no
código de ocupação 5211-10 - vendedor de comércio varejista, e atualmente é
funcionária da GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP (empresa
4), no código de ocupação 1423-5 - Gerente comercial, conforme informações
do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

b) o fato do Sr. Moacir Finger constar como administrador da Interessada no
seu próprio contrato social, conforme exposto no seguinte excerto do Despacho
de fls. 285 a 300:
“• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
(...)
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flávio Vanni dos Santos.”
(...)
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em
22/08/2016, de que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold
Finger, juntamente com outras empresas que são controladas e administradas
de fato pelo Sr. Moacir Finger, como sendo filiais da referida Rede de Lojas,
conforme demonstrado no seguinte trecho do Despacho de fls. 285 a 300:
[...]
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas
que mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma
ligação com o Sr. Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou
proprietários e funcionários do escritório responsável pela contabilidade de
suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato por ele (Sr.
Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja pela representação de
seus filhos menores, seja por designação expressa como administrador nos
contratos sociais", conforme exposto nos seguintes excertos do Despacho de fls.
285 a 300:

“2.2. DOS SÓCIOS
Das 42 empresas, foi possível identificar que 13 delas são administradas por
MOACIR FINGER (CPF 427.974.209-00). Dentre elas, encontra-se a empresa
objeto desta representação.
Os indícios que serão relatados apontam que as empresas relacionadas abaixo
pertencem ao grupo comandado por MOACIR FINGER, formando um
subgrupo do GE:

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

[...]
2.3. DAS PROCURAÇÕES
Da coleta das procurações junto aos cartórios, verifica-se um padrão
estabelecido de delegação de poderes das interpostas pessoas para o sócio de
fato (MOACIR FINGER), por meio do qual aquelas entregam todos os direitos
relativos à administração das respectivas empresas para o verdadeiro sócio.
Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas,
pode-se citar:
• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;
• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;
• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros
estabelecimentos de crédito, abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;
O estabelecimento de procurações em um mesmo formato (inclusive com
redações idênticas) é mais uma prova da estratégia do grupo de se utilizar de
subterfúgios a fim de encobrir o verdadeiro responsável pela empresa e não
caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de lojas) e, por
consequência, afastar/reduzir a incidência de tributos.
Da análise efetuada no item 2.2 acima, é possível observar que MOACIR
FINGER tinha poderes para administrar todas as empresas do grupo. Seja por
meio de procurações, seja pela representação de seus filhos menores, seja por
designação expressa como administrador nos contratos sociais, ou por todos os
meios conjuntamente.”
[...]
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por
diversas das empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um
mesmo formato, inclusive com redações idênticas, conforme exposto no
seguinte trecho do Despacho de fls. 285 a 300:
[...]
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável
pela elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras
empresas mencionadas no Despacho de fls. 285 a 300 que são controladas e
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o
responsável pela contabilidade das mesmas; e que os contratos sociais das
mencionadas empresas têm praticamente o mesmo formato e quase sempre as
mesmas testemunhas; conforme exposto no seguinte trecho do Despacho de fls.
285 a 300:
“2.6. DA CONTABILIDADE
Contratos sociais arquivados na JUCESP e dados cadastrais dos sistemas da
RFB das empresas relacionadas acima evidenciam que ESCON ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95) é a responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações, e pela contabilidade das
empresas do grupo comandado por MOACIR FINGER.
Todos os contratos sociais têm praticamente o mesmo formato, quase sempre as
mesmas testemunhas (Antonio Flávio Vanni dos Santos e Claudinei Ferreira da
Silva, sócio e funcionário da ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP,
respectivamente) e levam a chancela da ESCON. “
g) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e
outras empresas apontadas como controladas e administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger, conforme exposto no seguinte excerto do Despacho de fls. 285 a
300:
“2.5. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Após a empresa ter sido intimada a apresentar a documentação referente a sua
movimentação financeira, foram emitidas as seguintes Requisições de
Informações sobre a movimentação financeira (RMF): 08.1.20.00-2017-00040-
2 para o Banco Santander, e 08.1.20.00-2017-00041-0 para o Kirton Bank S.A.
- Banco Múltiplo, atual denominação do HSBC Brasil (conglomerado Banco
Bradesco).
De acordo com a documentação apresentada pelos dois bancos (cópia dos dez
cheques de maior valor emitidos pela empresa, todos assinados por MOACIR
FINGER), MOACIR FINGER possui amplos poderes para movimentar a conta-
corrente em nome da empresa A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA -
ME.
Verificou-se nas informações apresentadas pelo Banco Bradesco que diversos
cheques emitidos pela empresa representada foram depositados em contas de
empresas do grupo (GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA,
empresa 1, MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA, empresa 2, GOLD XV DE
NOVEMBRO JOALHERIA LTDA, empresa 7).
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por
Moacir Finger, conforme exposto no seguinte trecho do Despacho de fls. 285 a
300:
[...]
i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas
como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao
limite previsto na legislação do Simples Nacional, conforme exposto no
seguinte excerto do Despacho de fls. 285 a 300:
“O somatório das receitas, declaradas nas respectivas Declarações Anuais do
Simples Nacional do ano-calendário 2013 das empresas comandadas por
MOACIR FINGER, totaliza R$ 15.288.475,29, conforme a seguir:

Ou seja, considerando apenas este subgrupo do GE (ou seja, sem considerar as
demais empresas do GE, além daquelas citadas acima), as receitas
ultrapassaram, e muito, o limite estabelecido no inciso II, art 3o da LC no
123/2006 (R$ 3.600.000,00).
Com o faturamento global apresentado, o GE (Lojas Finger) não poderia
aderir ao SIMPLES NACIONAL. Daí a necessidade da criação de diversas
pessoas jurídicas, a fim de dividir o faturamento do GE, de forma que cada
uma das empresas não ultrapassasse o limite estabelecido na LC no 123/06.”
j) a constatação de que a locação do imóvel indicado como sede da Interessada
foi feita pelo Sr. Moacir Finger, na condição de locatário, e com outra empresa
administrada de fato por este senhor (Moacir Finger) na condição de devedora
solidária, conforme exposto no seguinte excerto do Despacho de fls. 285 a 300:
“2.8. DO CONTRATO DE ALUGUEL
Em resposta à intimação a empresa representada apresentou cópia do contrato
de locação (01/05/2017) do imóvel situado na av. Frei Orestes Girardi, Vila
Albernéssia no 1.011, endereço de sua sede, em que MOACIR FINGER consta
como locatário e a empresa Gold Finger Joalheiros de Taubaté Ltda (empresa
1) como devedor solidário.”
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Da análise conjunta dos elementos de prova e constatações expostos acima,
verifica-se que os mesmos não deixam dúvidas de que foi correta a análise da
autoridade fiscal, uma vez que demonstram que o Sr. Moacir Finger sempre foi
quem controlava e administrava de fato a Interessada, mediante a utilização de
interpostas pessoas na condição de sócios formais.
Cabe observar que esses elementos de prova e constatações, se forem
analisados individualmente, podem até não demonstrar, por si só, a ocorrência
de simulação mediante a utilização de interposta pessoa, no entanto, quando
apreciados todos em conjunto, comprovam que foi correta a análise da
autoridade fiscal.
A Interessada, em sede de impugnação, apresenta algumas alegações visando
demonstrar que as constatações e elementos de prova arrolados acima não têm
o condão de comprovar a interposição de pessoas no seu quadro societário.
Da análise de tais alegações, porém, verifica-se que as mesmas não se
sustentam.
A alegação de que os poderes de administrador conferidos pela Interessada ao
Sr. Moacir Finger, assim como os poderes de administrador conferidos a ele,
via procuração ou designação em ato constitutivo, por empresas mencionadas
no Despacho de fls. 285 a 300, tinham como única função garantir que as
empresas realizassem uma negociação mais abrangente com os fornecedores,
não condiz com a realidade, pois é explícito que são bem mais amplos que o
mero poder de comprar mercadorias de fornecedores.
Cabe ressaltar, inclusive, que o trecho do Despacho de fls. 285 a 300 transcrito
na letra "h" acima, faz prova de que a atuação do Sr. Moacir Finger não se
limitava à negociação com fornecedores, pois demonstra que este exercia o
controle financeiro da Interessada.
A alegação de que a Interessada constava no site da Rede de Lojas Gold
Finger, como uma de suas filiais, somente por utilizar a marca "Gold Finger"
de forma não onerosa, não pode ser aceita, pois sequer foi apresentada prova
nesse sentido, ficando tal argumentação restrita apenas ao terreno das
alegações. Com efeito, nenhum instrumento contratual ou outro tipo de
documento foi carreado aos autos visando a demonstrar o ajuste envolvendo a
cessão gratuita do uso da marca "Gold Finger" com a finalidade de fortalecer
a mesma.
Além do mais, a meu ver, mostra-se totalmente inverossímil a alegação da
Interessada. É que não visualizo razão para que se preste informação enganosa
(não verdadeira) em um site da internet anunciando ao público que outras lojas
que atuam no mesmo ramo de atividade são partes integrantes de uma mesma
empresa, uma vez que, em virtude disso, poderia a Rede de Lojas Gold Finger
até ser alvo de reclamações por eventual falha cometida pela Interessada, além
de outras possíveis repercussões prejudiciais a ela.
Aliás, a afirmação de cessão gratuita da marca não é nenhum pouco
convincente. É sabido que a marca tem um valor e que as negociações a
envolvendo, sobretudo quando se fala de atividade empresarial, vêm
acompanhadas de uma retribuição financeira. Não parece plausível essa
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

cessão gratuita, até porque as supostas cessionárias encontram-se em posição,
nada mais nada menos, de potenciais concorrentes da suposta cedente.
A alegação de que o modelo de negócio da Interessada seria semelhante ao de
uma loja franqueada da Boticário, por sua vez, é totalmente despropositada, já
que sequer foi apresentada prova de que a Gold Finger opera sistema de
franquia e que a Interessada é uma "franqueada".
O fato do quadro societário da Interessada ter sido composto desde o seu
surgimento por pessoas que são ou já foram registradas como empregadas de
empresas onde o Sr. Moacir Finger é o sócio administrador de fato (Sílvia
Helena Mendonça e Ana Carolina de Oliveira) e por sócio do escritório de
contabilidade que atende as empresas que são administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger (Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP), ao contrário do que
alega a Interessada, ajuda a comprovar a ocorrência de interposição de
pessoas, pois demonstra que todos os sócios formais da Interessada têm algum
tipo de ligação com o Sr. Moacir Finger.
Cabe ressaltar que a demonstração da soma das receitas das empresas
administradas de fato pelo Sr. Moaciar Finger, ao contrário do que alega a
Interessada, ajuda a comprovar as conclusões da autoridade fiscal, pois
explicita que o real motivo da interposição de pessoas nos quadros societários
delas é impedir que se torne aparente o indevido usufruto dos benefícios do
Simples Nacional.
O fato de terem sido indicadas apenas 12 empresas no Despacho de fls. 285 a
300, embora o site da Rede de Lojas Gold Finger fale em 42 lojas, ao contrário
do que alega a Interessada, não demonstra nenhuma contradição, já que foram
agrupadas no referido Despacho somente as empresas em que foi apurado que
o administrador de fato é o Sr. Moacir Finger.
Resta evidente, portanto, que ficou plenamente configurada a hipótese de
exclusão de ofício prevista no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, já que restou comprovado que o Sr. Moacir Finger era, de fato, o
controlador e administrador da Interessada, e que o real motivo pelo qual o seu
nome não foi revelado no quadro societário da Interessada se deu para que não
ficasse explícito o indevido enquadramento da empresa no regime tributário
simplificado e favorecido do Simples Nacional.
4. Intimações
[...]
Irresignada com o v. acórdão a quo, cientificada em 29/01/2019 da decisão, a
Recorrente interpôs em 28/02/2019 recurso voluntário a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, alegando, em apertada síntese, que:
- No item Do Grave Equívoco na Imposição de limites do Litígio e a Exclusão
Definitiva do SIMPLES NACIONAL, assevera que a representação fiscal de exclusão do SN
foi totalmente combatida não havendo que se cogitar de “qualquer razão para torna-la
definitiva.” E, também, que a não identificação dos pontos que impossibilitaram a verificação da
movimentação financeira deveria ser integralmente apresentado;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

- No item Do Evidente Cerceamento de Defesa, reitera:
A Representação Fiscal está fundamentada na formação de grupo econômico,
utilização de interpostas pessoas e o consequente limite excedido, limitando-se,
genericamente, a relatar que os livros apresentados não permitiam verificar a
movimentação bancarias.
[...]
Neste sentido, não pode o órgão julgador decidir a lide, de forma inquisitória,
sem sequer admitir aquilo que foi exposto na defesa da recorrente, o direito da
contribuinte de esclarecer pontualmente as movimentações bancárias.
[...]
Se o fator determinante para a exclusão da recorrente do Simples Nacional é a
impossibilidade de identificação da movimentação financeira, deveria o Fisco
ter pormenorizados as movimentações ou em última hipótese delimitado o
período.
Assim, a impossibilidade de verificação da movimentação bancária não pode
ser alegada como um dos motivos para a exclusão de oficio da recorrente do
Simples Nacional, pois toda movimentação bancaria foi apresentada ao Fisco e
inserida no bojo da Representação Fiscal.
Conclui-se, consequentemente que havendo desconformidade do ato de
exclusão de oficio da recorrente do Simples Nacional com os motivos
determinante e fundamentados na Representação Fiscal a manutenção do ato é
inválida.
- No item Da Equivocada Interpretação de Constituição Por Interpostas
Pessoas, assevera o seguinte, em resumo:
- que o abandono da tese de grupo econômico pelo julgador fragiliza a
representação fiscal, devendo o ADE ser cancelado;
- que a empresa foi devidamente adquirida por seus sócios, utilizando capital
próprio; que os sócios estão presentes no contrato social da Recorrente desde a sua aquisição
(sic);
- a existência de relações pessoais e familiares com o Sr. Moacyr Finger não
consubstancia utilização de interpostas pessoas;
- que a RFB não se aprofundou na fiscalização, limitando-se às “informações
recebidas de terceiros ‘polícia civil’;
- que não houve vantagem econômica ou confusão patrimonial;
- a simples outorga de procuração não pode ser considerada prova cabal de
unicidade de controle, que a procuração tinha como finalidade facilitação com negociação com
fornecedores;
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

- que contador das empresas pode ser sócio de empresa e gerir seu próprio
negócio;
- que ex funcionários podem gerir seu próprio negócio na atividade que
conhecem;
No item Do Grave Equívoco na Execução do SIMPLES NACIONAL, limita-
se a argumentos já demonstrados, com outra roupagem, e/ou transcrição de textos legais
No item Do Efeito Retroatividade do Ato Administrativo, a alegação é de que a
recorrente foi constituída dentro dos critérios do SN e as demais empresas tiveram suas
formações em datas posteriores; assim, a exclusão não poderia retroagir à data de sua
constituição;
- ainda, em sua interpretação do art.29, §1o da LC 123/2006, os efeitos do ato de
exclusão não podem retroagir a período superior a cinco anos;
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, com referencia à alegação de cerceamento de direito de defesa e
equívocos na limitação de litígio, então assumida pela decisão recorrida, quanto à uma causa
excludente do SIMPLES FEDERAL, oportuno reviver o que consta no ato declaratório de
exclusão e a respectiva manifestação de inconformidade. De se mostrar.
No Ato Declaratório Executivo no 43, de 13 de agosto de 2018, consta que a
Recorrente fora excluída do regime nos termos dos incisos II, IV, V e VIII, §§1o e 2o do art.29 da
Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006. De se ver o texto legal:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

financeira, negócio ou atividade que estiveram intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V – ter sido constatada prática reiterada de infração ao dispositivo nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
(Redação dada pela Lei Complementar n o 127, de 2007)
§2o O prazo de que trata o §1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
(...)
Relativamente aos incisos II e V, assim posicionou-se a decisão recorrida:
Cabe ressaltar, ainda, que não há que se falar que a exclusão da Interessada
do Simples Nacional ocorreu por força das hipóteses de exclusão previstas nos
incisos II e V do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, já que, diante da
total falta de menção a elas na Representação Fiscal de fls. 02 a 18 e no
Despacho de fls. 285 a 300, resta evidente que a indicação dos dois referidos
incisos (incisos II e V do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006) no Ato
Declaratório Executivo no 43, de 13 de agosto de 2018, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP, se deu por manifesto erro material.
Se foi erro material ou não, o fato é que o DESPACHO de fls.285 a 300, que
concentra as razões da representação fiscal para exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL não contemplou nenhuma situação específica que permitisse a inclusão destes dois
incisos no ato de exclusão.
A decisão recorrida concluiu que a causa excludente do inciso VIII (supra) não
teria sido impugnada pela Contribuinte, a qual discordou em seu recurso voluntário.
No referido DESPACHO consta no item 2.6 DA CONTABILIDADE:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

[...]
Da análise da contabilidade da empresa, esta auditoria fiscal constatou que os
livros Diário e Razão apresentados não permitiam verificar sua
movimentação bancária. Entretanto, o Plano de Contas informado no Livro
Diário contemplava contas bancárias de diversos bancos.
Percorrendo a manifestação de inconformidade em toda a sua extensão, percebe-
se que não há alegações ou indicação de documentos que pudessem dar razão às alegações
trazidas em sede recursal. Bastava que a Recorrente mostrasse que sua contabilidade atendia, à
época, os requisitos exigidos, qual seja, uma contabilidade que registrasse a sua movimentação
financeira, providência ignorada pela Recorrente.
Apenas para registro, apesar de intimada, os extratos bancários só foram obtidos
por intervenção do órgão fiscal junto às instituições financeiras.
Em vista do constatado, com razão a decisão recorrida:
1. Limites do litígio
Como se vê, a Interessada, na manifestação de inconformidade, não contesta,
de forma específica, a ocorrência da hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006.
Observa-se, portanto, que em relação a esta hipótese de exclusão de ofício, a
exclusão da Interessada do Simples Nacional deve ser considerada definitiva
na esfera administrativa.
Feito os esclarecimentos iniciais, de se concluir que não houve, absolutamente,
qualquer cometimento de cerceamento de direito de defesa por parte da decisão recorrida.
Continuando, partindo para outros tópicos, notadamente a causa excludente a
título da utilização de interpostas pessoas, reproduzo aqui as lojas onde foram identificadas tal
situação, uma extensa rede (sem trocadilhos) de interpostas pessoas, formadas por parentes do
sócio de fato e empregados das diversas lojas, tudo construído para, segundo a fiscalização,
encobrir o verdadeiro sócio, o Sr. Moacyr Finger.
Eis a relação que consta no DESPACHO:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Vejam que consta a empresa N. L. FINGER JOALHEIROS LTDA. como uma
das integrantes desta rede e esta empresa já sofreu a mesma autuação, qual seja, a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, cujo processo fiscal administrativo já passou pelo crivo deste
Colegiado, por meio do Acórdão de no 1401-006.070, proferido em sessão de 19 de novembro de
2021, por esta Turma Ordinária, com esta mesma composição, onde foi o Relator o Conselheiro
André Luis Ulrich Pinto (processo no 13864.720052/2018-15).
Destaco que tanto a decisão de piso quanto o recurso voluntário ora visto e
relatoriado nos autos do presente processo são, praticamente, idênticos às correspondentes
peças então apresentadas no citado acórdão (supra), de forma que a seguir reproduzo o voto do
Ilustre Relator do referido acórdão e o adoto como razão de decidir.
Eis o voto:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO DA PARTE.
No processo administrativo tributário é inviável a intimação dirigida a
advogados do sujeito passivo.(Súmula CARF no 110)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
CONSTITUIÇÃO
POR
INTERPOSTA PESSOA
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional.
EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
Na hipótese de exclusão por interposta pessoa, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que ocorrer a constituição da sociedade empresária
por interposta pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas
Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
relatório elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v.
acórdão a quo para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. a ) contra a e clusão
da Interessada (N.L. Finger Joalheiros Ltda) do Regime Especial nificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuiç es devidos pelas icroempresas e
Empresas de equeno orte – imples acional, efetuada por meio do Termo
de E clusão do imples acional no 2 2 da Equipe Regional de nclusão e
E clusão do Simples Nacional da 8a RF (fls. 814/815).
a análise conjunta do referido Termo de E clusão com a Representação
Fiscal de fls. a e o espacho ecis rio de fls. 2, depreende-se
que a e clusão foi efetuada em decorr ncia da apuração de que a Interessada
teria incorrido:
a) na hip tese de e clusão de of cio do imples acional prevista no inciso
do artigo 2 da ei Complementar no 2 2 6 , c c a al nea c do inciso
do
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

artigo 6, da Resolução C no 2 , visto que foi constatado que os
s cios formais da nteressada sempre foram interpostas pessoas de oacir
Finger, que sempre foi seu real administrador;
b) na hip tese de e clusão de of cio do imples acional prevista no inciso
do artigo 29 da Lei Complementar no 2 2 6, c c a al nea g do inciso
do artigo 6, da Resolução C no 2 , porquanto, da análise da
contabilidade da empresa, foi constatado que os livros iário e Razão
apresentados pela fiscalizada não permitiam verificar sua movimentação
bancária .
A nteressada, conforme e posto na Representação Fiscal de fls. a , faz
parte, juntamente com outras empresas, de um grande arcabouço formal criado
para encobrir que o r. oacir Finger é o verdadeiro s cio administrador de
fato delas, e que tem como grande finalidade o usufruto indevido dos benef cios
do Regime Especial nificado de Arrecadação de Tributos e Contribuiç es
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional.
Ainda de acordo com o e posto na Representação Fiscal de fls. a , o
ponto central dos subterf gios praticados consistiu em criar pessoas jur dicas
constitu das por interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários,
pessoas que não são seus verdadeiros s cios) e dei ar de incluir no quadro
societário os s cios de fato .
quadro societário da nteressada ( . . Finger oalheiros tda), segundo
relatado na Representação Fiscal de fls. a , foi composto, desde a sua
constituição, por interpostas pessoas do real administrador da mesma, Sr.
Moacir Finger.
entre as constataç es e elementos de prova discriminados na Representação
Fiscal de fls. a a fim de demonstrar que o quadro societário da
Interessada era composto por interpostas pessoas do seu real s cio
administrador, Sr. Moacir Finger, podemos citar os seguintes:
a) o fato do quadro societário da nteressada já ter sido composto por
funcionária do escrit rio de contabilidade que atende as empresas que são
administradas de fato pelo r. oacir Finger, por marido de s cia formal de
outra empresa administrada de fato pelo Sr. Moacir Finger, e por filha do Sr.
Moacir Finger;
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como
administrador da Interessada;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em
22 2 6, de que a nteressada é apresentada, no site da Rede de ojas old
Finger, juntamente com outras empresas que são controladas e administradas
de fato pelo Sr. Moacir Finger, como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a nteressada era apenas uma das diversas empresas
que mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma
ligação com o r. oacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou
proprietários e funcionários do escrit rio responsável pela contabilidade de
suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato por ele ( r.
oacir Finger), seja por meio de procuraç es, seja pela representação de
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

seus filhos menores, seja por designação e pressa como administrador nos
contratos sociais";
e) a constatação de que as procuraç es conferidas a oacir Finger por
diversas das empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um
mesmo formato, inclusive com redaç es id nticas;
f) as constataç es de que um nico escrit rio de contabilidade foi o responsável
pela elaboração dos contratos sociais e alteraç es da nteressada e das outras
empresas mencionadas na Representação Fiscal de fls. a que são
controladas e administradas de fato pelo r. oacir Finger; de que este
escrit rio é o responsável pela contabilidade das mesmas; e que os contratos
sociais das mencionadas empresas t m praticamente o mesmo formato e quase
sempre as mesmas testemunhas;
g) a constatação de que o controle financeiro da nteressada era e ercido por
Moacir Finger;
h) a constatação de que o somat rio da receita de todas as empresas apontadas
como controladas e administradas de fato pelo r. oacir Finger e cedia ao
limite previsto na legislação do imples acional;
i) a apuração de que e istia movimentação financeira entre a nteressada e
outras empresas da Rede de ojas old Finger e s cios de fato delas;
j) a constatação de que o r. oacir Finger e sua esposa assinam como
fiadores no contrato de locação do im vel onde a nteressada e erce suas
atividades.
evidamente intimada do ato de e clusão do imples acional, a nteressada
apresentou a referida manifestação de inconformidade (fls. 818 a 845).
Frisa que a impugnação do ato de e clusão do imples acional suspende a
e igibilidade de eventuais lançamentos de of cio que o tenham como premissa
necessária.
Requer que, por força do efeito suspensivo desta manifestação de
inconformidade, seja reinclu da no imples acional.
Ressalta que é empresa de natureza privada que atuando no comércio de
ias, Rel gios e tica, adquiri de várias empresas diversos produtos e
serviços para a manutenção e
exploração de seu neg cio, sempre de maneira muito criteriosa e responsável,
pautada sempre na idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição sempre esteve inclu da no E
NACIONAL e que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos
requisitos de enquadramento Legal".
iz que, dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de
forma criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais r gidos
critérios da legalidade .
Alega que não participa de grupo econ mico e que não foi constitu da por
interpostas pessoas.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Assevera que jamais integrou de fato um grupo econ mico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas na Representação Fiscal de
fls. 783 a 804.
Afirma que a indicação do site (s tio eletr nico) não é prova suficiente para
demonstrar a ocorr ncia de grupo econ mico, pois tal transcrição serve
simplesmente para indicar o uso de marca nica, onde tem como nica e
exclusiva finalidade o fortalecimento da marca".
iz que utiliza a marca F ER sem qualquer nus, pois o detentor
da marca autoriza sua utilização com intuito de fortalecer a marca .
Alega que todas as empresas descritas no site (s tio eletr nico) operam de
forma independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação
financeiras, aquisiç es e quadro societário de forma totalmente independente .
iz que as nicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo
nome e a aquisição de produtos espec ficos que comprados em quantidade,
torna poss vel uma melhor negociação, ou seja, apenas um benef cio comercial
legal e permitido pela legislação vigente e prática de mercado para as mesmas
poderem e ercer suas atividades (vendas) em condiç es comerciais similares
aos seus grandes concorrentes".
Frisa que o tratamento diferenciado ( E ) que prop e a Carta agna,
visa o crescimento econ mico das atividades e ercidas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte".
Afirma que as compras conjuntas são feitas de forma individualizada, com
emissão dos documentos fiscais para cada loja .
Assevera que a prática de negociaç es conjuntas esclarece de forma cabal a
elaboração das procuraç es .
iz que a estratégia de uso comum da marca, jamais teve como prop sito a
sonegação de impostos .
Afirma que a utilização gratuita da marca é procedimento legalmente permitido
que não constitui nenhum il cito.
Aduz que utilizou o nome fantasia, porém jamais dei ou de operar de forma
independente".
Alega que a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma
negociação com os fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre
faturada de forma independente e em condiç es e clusivas e individualizada de
pagamento".
Assevera que ocorreu contradição na Representação Fiscal de fls. a ,
pois foi informado que a contribuinte possui 2 unidades, mas posteriormente
esclarecido que s foi poss vel identificar .
iz que as eventuais colaboraç es do r. oacir Finger tinham como função
a negociação mais abrangente com os fornecedores e a eventual transfer ncia
de seus conhecimentos sobre o neg cio, tendo em vista que o r. oacir Finger
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

também é proprietário de lojas no mesmo ramo de atividade, utilizando a
mesma marca".
Frisa que a utilização da marca, gera um fortalecimento do neg cio e uma
possibilidade de melhor negociação com fornecedores .
Ressalta que diversas empresas trabalham dessa mesma forma, sem que isso
configure grupo econ mico. embra que as lojas da rede oticário , embora
sejam apresentadas num mesmo site, operam de forma independente.
Assevera que o fato da esposa do antigo s cio (R CAR
R R E E A RA E) ser proprietária de empresa que atua no mesmo
ramo de atividade e que utiliza a mesma marca não é fator determinante para
configurar grupo econ mico e também não é situação que possa ser
interpretada como fraude".
Frisa que "sempre foi gerida de forma totalmente independente, buscando o
efetivo desenvolvimento e crescimento do neg cio .
Assevera que os s cios das empresas indicadas na Representação Fiscal de fls.
a são empresários que operam cada um a sua loja, utilizando o
mesmo nome, mas sempre de maneira independente".
Diz que a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal
que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo econ mico e que eram
administradas cada uma com seu s cio de forma independente .
Alega que é totalmente equivocada a realização da soma das receitas das
empresas indicadas na Representação Fiscal de fls. a .
Frisa que, para a configuração do grupo econ mico, deve ser demonstrada e
comprovada a e ist ncia de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Ac rdão 2 2- 2 da 2a Turma rdinária da
a C mara da 2a eção de ulgamento do CARF, a simples comunhão
societária ou a presença de s cios em comum em entidades distintas não são
suficientes para configurar grupo econ mico ou de fato .
Aduz que a e ist ncia de grupo econ mico de fato resta afastada diante da
total ine ist ncia de controle direto indireto das empresas; escrituração
contábil distintas; não uso de funcionários em comum .
Frisa que desde o in cio de suas atividades sempre atuou dentro dos limites
legais de receita e que a transfer ncia de cotas mantiveram o respeito aos
limites".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como
causa de e clusão do imples acional.
Frisa que a e clusão do imples acional inviabiliza a manutenção de suas
atividades.
Requer, por fim, o afastamento integral da e clusão imposta e que todas as
notificaç es e correspond ncias relativas ao presente processo sejam
encaminhadas ao escrit rio do advogado que subscreveu a presente
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

manifestação de inconformidade, que é localizado na Avenida ão ento, no
6 , ila Rosália, uarulhos, ão aulo, CE - 000".
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da elegacia da Receita Federal do rasil de ulgamento em
Florian polis, proferiu o ac rdão de n - . – 6 Turma da R F ,
julgando improcedente a manifestação de inconformidade por entender, em
s ntese, que ficou plenamente configurada a hip tese de e clusão de of cio
prevista no inciso do artigo 2 da ei Complementar no 2 2 6, já que
restou comprovado que o r. oacir Finger era, de fato, o controlador e
administrador da nteressada, e que o real motivo pelo qual o seu nome não foi
revelado no quadro societário da nteressada se deu para que não ficasse
e pl cito o indevido enquadramento da empresa no regime tributário
simplificado e favorecido do Simples Nacional.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em apertada
síntese, que:
A Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente, alegando, em
síntese que:
(i) quanto à infração de falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação financeira, inclusive bancária
a. este ponto não pode ser considerado matéria não impugnada
b. a não indicação pormenorizada das movimentações bancárias não
identificadas na contabilidade cercearam o seu direito de defesa
(ii) quanto à infração de constituição por interposta pessoa
a. a Autoridade Fiscal não cumpriu o dever de fiscalizar, pois limitou-se a
utilizar “informaç es recebidas de terceiros “pol cia civil”;
b. o sítio eletrônico não poderia servir de base para a exclusão do Simples
Nacional;
c. a análise do quadro societário seria suficiente para afastar a infração de
interposta pessoa;
d. o fato de ter o Sr. Moacir Figer colaborado com a administração da
empresa, também não faz prova de grupo econômico;
e. não houve vantagem econômica ou confusão patrimonial;
f. a simples outorga de procuração não pode ser considerada prova cabal de
unicidade de controle;
g. não há qualquer impedimento para parentes figurarem no quadro societário
da Recorrida;
h. não há qualquer impedimento para contador do alegado grupo fazer parte
do quadro societário de empresas.
(iii) quanto ao efeito retroativo da exclusão
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

a. A exclusão não deveria retroagir para a data da constituição da sociedade
empresária, pois neste ano outras empresas ainda não haviam sido
constituídas.
Requereu, ainda, que todas as intimações fossem encaminhadas ao escritório
do seu patrono.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
A Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente, alegando, em
síntese que:
(i) quanto à infração de falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação financeira, inclusive bancária
b. este ponto não pode ser considerado matéria não impugnada
c. a não indicação pormenorizada das movimentações bancárias não
identificadas na contabilidade cercearam o seu direito de defesa
(ii) quanto à infração de constituição por interposta pessoa
d. a Autoridade Fiscal não cumpriu o dever de fiscalizar, pois limitou-se a
utilizar “informaç es recebidas de terceiros “pol cia civil”;
e. o sítio eletrônico não poderia servir de base para a exclusão do Simples
Nacional;
f. a análise do quadro societário seria suficiente para afastar a infração de
interposta pessoa;
g. o fato de ter o Sr. Moacir Figer colaborado com a administração da
empresa, também não faz prova de grupo econômico;
h. não houve vantagem econômica ou confusão patrimonial;
i. a simples outorga de procuração não pode ser considerada prova cabal de
unicidade de controle;
j. não há qualquer impedimento para parentes figurarem no quadro societário
da Recorrida;
k. não há qualquer impedimento para contador do alegado grupo fazer parte do
quadro societário de empresas.
(iii) quanto ao efeito retroativo da exclusão
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

l. A exclusão não deveria retroagir para a data da constituição da sociedade
empresária, pois neste ano outras empresas ainda não haviam sido
constituídas.
Para facilitar a compreensão das razões que conduzem o presente voto, passo a
analisar os argumentos apresentados pela Recorrente de forma isolada.
(i) Falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
financeira, inclusive bancária
Como se verifica do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018, de
25/07/2018 (fls. 814/815), são dois os motivos considerados para exclusão da
Recorrente deste Regime Especial de Tributação: (i) constituição por interposta
pessoa, nos termos do art. 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006; e (ii) falta
de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 29, VIII, da
Lei Complementar no 123/2006.
Apesar de enfrentar as duas matérias em seu recurso, a Recorrente abordou
apenas a questão da constituição por interposta pessoa em sua impugnação, ou
seja, a ora não apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato ou de direito
contra aquela infração descrita no Termo de Exclusão do Simples Nacional,
condição esta imprescindível para a instauração da lide administrativa,
conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de
contestação quando da apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores
devem decidir nos limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja
lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita à
reanálise da infração por interposta pessoa.
O argumento da Recorrente de que o Termo de Exclusão do Simples Nacional
não estaria amparado na Representação Fiscal não merece prosperar, porque
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

conforme ao que se verifica dos itens 2.5 (796 e 797) e 3.3 (fls. 803) da
Representação Fiscal a infração está devidamente descrita, sendo possível
identificar a exata conduta que se lhe imputa, qual seja, a manutenção de livros
diário e razão que não permitem a identificação da movimentação bancária.
A irresignação exposta em sede de recurso voluntário sobre eventual
cerceamento do direito de defesa pelo não apontamento das movimentações
bancárias não identificadas não
procede, tendo em vista que os documentos contábeis devem demonstrar toda
movimentação bancária da empresa.
Ademais disso, durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente foi
devidamente intimada para apresentar os lançamentos contáveis relativos às
movimentações bancárias e se limitou a responder que estes estariam contidos
na conta caixa.
A título de exemplo, foram descritos créditos e débitos não contabilizados na
Representação Fiscal e a Recorrente nada respondeu quanto às referidas
operações, nem mesmo em seu recurso voluntário.
Dessa forma, entendo que o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

(ii) Constituição por interposta pessoa
Na tentativa de convencer o julgador sobre alegadas máculas no procedimento
de fiscalização, a Recorrente alega matéria estranha ao presente processo
administrativo, afirmando que a Fiscalização recebeu denúncia da Policia
Civil e não cumpriu o seu dever de fiscalizar. A premissa não é verdadeira,
tendo em vista que a Autoridade Fiscal foi diligente, intimando a Recorrente a
apresentar documentos e elaborando um completo Termo de Representação
Fiscal, que amparou o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018, de
25/07/2018.
No mérito, a Recorrente alega que: (i) o sítio eletrônico não poderia servir de
base para a exclusão do Simples Nacional; (ii) a análise do quadro societário
seria suficiente para afastar a infração de interposta pessoa; (iii) o fato de ter o
Sr. Moacir Figer colaborado com a administração da empresa, também não faz
prova de grupo econômico; (iv) não houve vantagem econômica ou confusão
patrimonial; (v) a simples outorga de procuração não pode ser considerada
prova cabal de unicidade de controle; (vi) não há qualquer impedimento para
parentes figurarem no quadro societário da Recorrida; (vii) não há qualquer
impedimento para contador do alegado grupo fazer parte do quadro societário
de empresas.
Relativamente aos pontos trazidos pela Recorrente, é importante dizer as
constatações relatadas pela Autoridade Fiscal no Termo de Representação
Fiscal, se forem analisados individualmente, podem até não demonstrar, por si
só, a ocorrência de simulação mediante a utilização de interposta pessoa, no
entanto, quando apreciados todos em conjunto, comprovam que foi correta a
análise da autoridade fiscal.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Ao contrário do que alega a Recorrente não é por uma constatação isolada,
mas com base em um farto conjunto probatório que se conclui pela constituição
de interposta pessoa.
É o que ocorre com o elemento probatório relacionado ao sítio eletrônico
http://www.goldfinger.com.br/quem-somos.
Apesar do referido sítio apresentar o endereço de 42 empresas, apenas 13
foram consideradas para fins de constatação da infração de interposta pessoa,
pois eram estas empresas administradas por Moacir Finger. Neste sentido,
veja-se o excerto do Termo de Representação Fiscal.

• Empresa 1 - GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua Carneiro de Souza, 88/94, Centro, Taubaté/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio
do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e seu cônjuge NADINA
MEGA FORTES FINGER (CPF 524.545.179-49) e seu filho LUCAS FINGER
(CPF 214.904.638-52) são os sócios. Lucas Finger foi incluído na sociedade
em 1997. Na época era menor e foi assistido pelo pai, conforme contrato social
da empresa.
• Empresa 2 - MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Bispo Rodovalho, 30, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio
do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
MOACIR FINGER é o sócio administrador e seu filho BRUNO HENRIQUE
FINGER (CPF 214.904.668-78) é seu sócio. Bruno foi incluído na sociedade
em 1997. Na época, era menor assistido pelo pai, conforme contrato social da
empresa.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datadas de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este
comanda de fato a empresa.
• Empresa 3 – SILVIA H. DOS SANTOS JOALHERIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Pça. Dom Epaminondas 35, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio
do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são Lucas Finger (filho de MOACIR FINGER) e SILVIA HELENA
DOS SANTOS NEPOMUCENO (CPF 122.063.368-20).
Silvia é empregada da empresa MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
(empresa 2), no Código de Ocupação 4121-05 – Datilógrafo, conforme
informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
Em setembro/2015, Silvia Helena S. Nepomuceno transformou a sociedade
individual em sociedade empresária a partir da admissão de Lucas Finger
como sócio. No entanto, desde há muito, a empresa é gerida por MOACIR
FINGER, conforme procuração obtida junto ao 1° Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Taubaté, datada de 27/08/2007, na qual a Silvia
Helena dos Santos concedeu amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER.
• Empresa 4 - GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA – EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Lojas 25/26, Pq.
Senhor do Bonfim, Taubaté/SP (Taubaté Shopping). O endereço informado no
CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das
suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são MOACIR FINGER e CLAUDINEIA APARECIDA DE CAMPOS
(CPF 199.165.148-10).
Claudineia Aparecida Campos é funcionária da empresa MOACIR FINGER
JOALHEIROS LTDA – EPP (empresa 2), conforme DIRFs apresentadas pela
empresa em que declara rendimentos por trabalho assalariado à funcionária
sob o código 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datadas de 27/12/2000 e 20/08/2001, comprovam que
ex-sócios Roseane Gonçalves Paes do Nascimento (CPF 251.511.798-88) e
Silvio Silvi dos Santos Neto (CPF 278.577.308-07) concederam amplos e gerais
poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa.
• Empresa 5 - N. L. FINGER & CIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Loja 101, Pq Senhor
do Bonfim,Taubaté/SP (outra loja no Taubaté Shopping). O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e sua cunhada NEUSA
FORTES MEGA GONSALEZ (CPF 408.361.779-91) e sua filha NICOLE
LUIZE FINGER (CPF 336.480.918-67) são os sócios.
Neusa substituiu RAFHAEL FORTES GONSALEZ (CPF 074.321.199-53),
sogro de MOACIR FINGER. No cadastro CPF, o endereço de Raphael é o
mesmo do genro.
Nicole Luize Finger foi incluída na sociedade em 2002. Na época, Nicole tinha
três anos de idade (nasceu em 18/01/1999) e é representada pelo pai, conforme
contrato social da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas de Cascavel, datada de 21/03/2003,
na qual a empresa (por meio de seu sócio Rafhael Fortes Gonsalez) concede
amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de
fato a empresa.
• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02,
Abernésia, Campos do Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo
daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Campos do Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e
ANTONIO FLAVIO VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flavio Vanni dos Santos.
Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa NEUSA F. M.
GONSALEZ – ME (00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007. Possui
vínculo empregatício com a própria empresa, no código de ocupação 1414-5 –
Gerente de Loja e Supermercado e com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA – EPP (empresa 7).
Antonio Flavio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 7 - GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua XV de Novembro, 620, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio
do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
ELAINE HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 043.461.828-44) e ANA
CAROLINA DE OLIVEIRA (CPF 072.357.378-67) são os sócios. MOACIR
FINGER é o administrador.
Elaine Hohmann Vanni dos Santos é cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos
Santos, sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL
LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das
empresas gerenciadas por Moacir.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Ana Carolina de Oliveira é ex-funcionária da GOLD FINGER JOALHEIROS
DE TAUBATE LTDA - EPP (empresa 1), MOACIR FINGER JOALHEIROS
LTDA - ME (empresa 2) e GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA -
EPP (empresa 4), todas no código de ocupação 0393-10 – Auxiliar de
Escritório em geral, conforme informações do Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datada de 15/01/2009, comprova que o ex-sócio Tiago
Hohmann Vanni dos Santos (CPF 223.319.558-24) concedeu amplos e gerais
poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa. Tiago foi
substituído pela mãe (Elaine Hohmann Vanni dos Santos) no quadro societário
da empresa, em 22/09/2014.
• Empresa 8 - M. FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Doutor Silva Barros – 372, Centro, Taubaté/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio
do GE, para uma das lojas em Taubaté/SP.
São sócios da empresa: TIAGO HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF
223.319.558-24) e MAUREEN YOUSSEF MARIOTTO (CPF 311.734.418-75).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Tiago Hohmann Vanni dos Santos.
Tiago Hohmann Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade
ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Maureen Youssef Marotto é cônjuge de Silvio Silvi dos Santos Neto, também
sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA –
EPP.
• Empresas 9 e 10 – PORTO & ANDRADE JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197/199 - Centro,
Caraguatatuba/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Caraguatatuba
/SP.
Há, ainda, outra empresa (CNPJ 13.952.610/0002-18), cujo endereço é Av.
José Herculano, 1086, Loja D-01/02, Jardim Britania, Caraguatatuba/SP. Este
endereço corresponde à loja identificada, na relação das lojas do GE em seu
sítio na internet, como Serramar Parque Shopping.
ROBSON CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE (CPF 046.404.477-44) e ANA
CLAUDIA DA SILVA PORTO (CPF 072.401.618-03) eram os sócios da
empresa, à época dos fatos aqui narrados.
Conforme ficha cadastral da JUCESP, em 27/12/2017, durante o curso deste
procedimento fiscal, os sócios acima foram excluídos, assim como MOACIR
FINGER (este último destituído do cargo de administrador). NICOLE LUIZE
FINGER (CPF 336.480.918-67), filha de MOACIR FINGER, foi admitida e
passou a ser a única sócia e administradora da empresa.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Na mesma data, o nome empresarial foi alterado para N. L. FINGER
JOALHEIROS LTDA.
Robson Carlos Rodrigues de Andrade é casado com Claudineia Aparecida de
Campos (CPF 199.165.148-10), sócia da empresa GOLD FINGER TAUBATE
SHOPPING LTDA – EPP (empresa 4).
Ana Claudia da Silva Porto é funcionária do escritório de contabilidade.
ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 11 - GOLD BRAGANCA JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Coronel Teófilo Leme 1400, Centro, Bragança
Paulista/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado
acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em São José dos Campos/SP.
São sócios da empresa: Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e
FERNANDA REGINA DE ALMEIDA PRADO (CPF 302.316.488-63).
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datadas de 05/06/2012, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este
comanda de fato a empresa.
• Empresa 12 - FINGER & HOHMANN LTDA – ME
A empresa está situada na Av. Dom Pedro I, 7181, Piso L-1, Loja 84,
Piracangagua, Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo
daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP (Via Vale Garden Shopping).
Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e Elaine Hohmann Vanni
dos Santos (cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP) são os sócios
da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datadas de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este
comanda de fato a empresa.
• Empresa 13 - MARIOTTO & FUGIKAWA LTDA – ME
A empresa está situada, atualmente, na Rua Altino Arantes, 197, Centro,
Caraguatatuba/SP.
Entretanto, até 25/06/2015, o endereço da empresa era Av. John Boyd Dunlop,
3900, Jd. Ipaussurama, Piso L-2, Loja 2083, Campinas/SP. Na mesma data,
houve alteração no quadro societário e de objeto social e CNAE (passou para
atividade médica ambulatorial). O referido endereço é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para a loja situada em Campinas/SP.
O endereço atual é também a localização da matriz da PORTO & ANDRADE
JOALHEIROS LTDA – ME (empresa 9). Conforme consulta ao sítio do Google
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Maps, funciona no local uma loja da Gold Finger e, no andar superior, uma
clínica (nome fantasia: Boa Visão Clínica Oftalmológica).

Mas também não são estas verificações isoladas que levaram à exclusão da ora
Recorrente do Simples Nacional, como já se disse linhas acima, este elemento
probatório foi analisado com o conjunto probatório.

Evidentemente, ao se analisar o quadro societário da Recorrente, verifica-se
que constam como sócios Raphael Fortes Gonzales (sogro do Sr. Moacir
Finger), Nicoli Luiza Finger (filha do Sr. Moacir Finger) e Neusa Fortes Mega
Gonzales (Cunhada do Sr. Moacir Finger).
Ocorre que o Sr. Moacir Finger, além de ser administrador da Recorrente,
também detinha procuração com amplos poderes, assim como se verificou em
outras empresas citadas no Termo de Verificação Fiscal. Em todos os casos
analisados, constatou-se que o Sr. Moacir detinha amplos poderes que lhe eram
garantidos por procurações, representação de filhos menores ou designação
expressa como administrador em contratos sociais.

Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas,
pode-se citar:

• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;

• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;

• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros
estabelecimentos de crédito,

abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;

A partir de documentos obtidos via RMF, a Autoridade Fiscal pode constatar
que o Sr. Moacir Finger comandava a Recorrente com plenos poderes junto a
Instituições Financeiras.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

• ropostas de abertura de contas tendo AC R F ER como procurador.

• Cheques da empresa assinados e clusivamente por AC R F ER:

• Transfer ncias de recursos, por meio das contas bancárias da fiscalizada,
para outras empresas do grupo econômico e seus sócios de fato, conforme
demonstrado por planilha exemplificativa colacionada no Termo de
Representação Fiscal.

Ademais disso, também se verificou que o Sr. Moacir Finger e sua esposa (Sra.
Nadina Mega Fortes Finger) assinaram o contrato de locação de imóvel como
fiadores da Recorrente.
Todas estas constatações, aliadas ao fato de que no ano-calendário de 2013, as
empresas citadas acima e comandadas por Moacir Finger registraram receita
global no valor de R$ 14.990.351,71 evidenciam o propósito de constituição
por interposta pessoa.

É com base em todos estes elementos probatórios que se conclui pela
ocorrência da infração de constituição por interposta pessoa.

(iii) Efeito retroativo da exclusão

Alega a Recorrente que a exclusão do Simples Nacional não poderia retroagir
para a data de 13/11/2011, tendo em vista que neste momento as outras
empresas referidas no relatório de Representação Fiscal ainda não haviam
sido constituídas.

Neste ponto também não assiste razão à Recorrente.

Isso porque a infração constatada não foi a sua constituição por interposta
pessoa, hipótese que se concretizou na data de sua constituição em 13/07/2011,
conforme se verifica da ficha cadastral simplificada disponível no site da
JUCESP, veja-se:

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Desse modo, considerando a data de constituição da empresa, por força do art.
29,§ 1o, impõe-se a exclusão da Recorrente do Simples Nacional com os efeitos
retroativos previstos no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018.

(iv) Intimações endereçadas ao advogado
A Recorrente também requereu que todas as intimações fossem encaminhadas
para o endereço de seu patrono.

Ocorre que o requerimento encontra obstáculo na Súmula CARF no 110, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desse modo, incabível a intimação dirigida ao patrono da Recorrente.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, exceto na parte na qual se
discute matéria não impugnada, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Comentários Adicionais e/ ou para fins de adaptação à Recorrente:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

O somatório das receitas informadas pelas empresas, conforme DESPACHO:
O somatório das receitas, declaradas nas respectivas Declarações Anuais do
Simples Nacional do ano-calendário 2013 das empresas comandadas por
MOACIR FINGER, totaliza R$ 15.288.475,29, conforme a seguir:

Das interpostas pessoas no quadro societário da Recorrente, item 2.4 do
DESPACHO:

Da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL. Efeitos.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Alega a Recorrente que a exclusão do Simples Nacional não poderia retroagir
desde a data de sua constituição dentro dos critérios deste regime, que outras empresas ainda não
haviam sido constituídas.
Entendo que não assiste razão a Interessada.
Na data de sua constituição neste regime, a Recorrente já constava em seu quadro
societário pessoas que eram sócios de fachada e, conforme fartamente comprovado, o seu
verdadeiro sócio era Moacyr Finger, então administrador da Recorrente.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720050/2018-26

Com relação à argumentação de que “...os efeitos da exclusão não podem retroagir
a período superior a cinco anos.”, de se dizer que não encontro na legislação que rege o
regramento do SIMPLES NACIONAL nada orientado neste sentido.
Pode-se dizer que exclusões com efeito superior ao período mencionado podem,
eventualmente, não ter nenhuma repercussão tributária, pois a empresa excluída do sistema,
como aqui, de ofício, deve ser tributada por outro regime de apuração e esta nova apuração deve
ser construída dentro do prazo decadencial que dispõe a Fazenda Nacional para a constituição de
créditos tributários, normalmente no prazo de cinco anos contados do fato gerador.
Conclusão
É o voto, por conhecer parcialmente do recurso para, na parte em que conhecido,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 443
DF CARF MF
Original